Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704662-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASAHIRO KAWAMURA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. PROVIMENTO 46/2015 DO CNJ. DILIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito pleiteado. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está prevista no Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, que estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais para viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico. De acordo com essa regulamentação, o sistema pode ser consultado extrajudicialmente por pessoas naturais e jurídicas privadas, mediante o pagamento do respectivo emolumento, dispensando a atuação do Poder Judiciário nesse sentido. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD com o intuito de verificar se o executado é casado e qual seria o regime de bens (ID no 146932872). 2. Em suas razões, em suma, o agravante destaca que foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do agravado, sem sucesso. 3. Afirma que o pedido de pesquisa quanto ao cônjuge do devedor e o regime de casamento tem o intuito de viabilizar o recebimento da quantia que lhe é devida, já que as outras diligências não obtiveram sucesso. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa via CRC-JUD e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 43482596 e no 43482597). 6. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 43558530). 7. Sem contrarrazões (ID no 44666120). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 43558530): “7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Conforme o próprio agravante esclareceu, já foram realizadas várias pesquisas com a finalidade de localizar valores e bens em nome do agravado, sem sucesso. 13. O Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais com o intuito de viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico, sistema denominado CRC, que é operado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 14. Esse sistema pode ser consultado por pessoas naturais e jurídicas privadas, de modo extrajudicial, mediante o pagamento do respectivo emolumento. Apesar de defender o desconhecimento das informações pessoais do devedor, o próprio Provimento (art. 11) prevê a possibilidade de consulta pelo interessado – credor. Nesse sentido: Acórdãos no 1605905 e no 1357761. 15. O agravante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, uma vez que não existem informações ou provas de que o devedor seja casado. 16. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, sem sucesso. 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, a ausência de demonstração de elementos mínimos de efetividade da medida pleiteada, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Precedentes desse Tribunal: Acórdão no 1656357, 07308020220228070000, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE de 10/2/2023; Acórdão no 1634045, 07040205520228070000, Relator Cruz Macedo, 7a Turma Cívl, DJE de 10/11/2022; Acórdão no 1621862, 07261443220228070000, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE de 11/10/2022. 15. Confirmo a decisão agravada. Dispositivo 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro